Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746933-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOISES ALVES FERREIRA AGRAVADOS: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Moises Alves Ferreira contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal e determinou o recolhimento do preparo (ID no 65862572). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO